Tribunal: TJES
Processo: 0000221-10.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000221-10.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEBER VIEIRA MARTINS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
OMIS
S
ÃO
.
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do
CPC
, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2
.
C
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
“rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.”

(
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009
)

3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000221-10.2019.8.08.0069

APELANTE: KLEBER VIEIRA MARTINS, JOSÉ HENRIQUE SECHIN ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEVERSON ALMEIDA DIAS - RJ120469
Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0
221
-
10
.20
19
.8.08.00
69

EMBARG
ANTE
:
JOSÉ HENRIQUE SECHIN ROCHA

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,

conheceu do recurso
interposto
e

deu-
lhe
parcial provimento,
p
ara redimensionar a pena fixada em sentença
(ID 7284327).

A

defesa

de
José Henrique Sechin Rocha

aduz haver omissão
no julgado
em relação ao pedido de absolvição por ausência de provas
(ID 7358507).

Contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID
7421716
).

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie, o acórdão embargado
enfrentou
expressamente
a
matéria, conforme se vê
:

"
(...
)
Narra a denúncia que no dia 20/01/2019, por volta das 02h00min, na Rua do Art Final, Barra de Itapemirim, em Marataízes, policiais militares realizavam patrulhamento tático quando avistaram um veículo Gol, cinza, em atitude suspeita, virando a rua de forma brusca ao perceber a presença das viaturas.

Consta que realizada a abordagem e busca no veículo, os agentes encontraram 66 (sessenta e seis) comprimidos de substância similar a LSD e 11 (onze) papelotes de substância similar à cocaína, todos embalados e prontos para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 386,00 (Trezentos e oitenta e seis reais).

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar os réus pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, destaco que a

materialidade

delitiva restou demonstrada por meio do Boletim
Unificado nº 38373812
(fls. 08/12), dos Autos de apreensão nº
621.3.03318/2019
(fl. 21), dos Autos de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 23) e do Laudo toxicológico definitivo (fls. 198/199), ao passo que
autoria

restou inconteste
mediante a prova oral produzida
em sede policial (fls. 13/16) e
ratificada
em juízo (
fls. 176/188
).

O recorrente
José Henrique
, perante a autoridade policial,
afirmou ser o
proprietário de 04 (quatro) comprimidos de ecstasy, que seriam para consumo próprio e que tinha conhecimento que Kleber estava com mais drogas (fl. 17). Entretanto, em juízo, negou
estar com entorpecentes no dia dos fatos e afirmou que o
delegado havia lhe dito que ele não ficaria preso se assumisse a propriedade das drogas (fls. 186/188).

Já
Kleber assumiu a propriedade das drogas (fl. 18) e em juízo destacou que: '
(...) que lida a droga apreendida no laudo de fI. 23, diz que 12 papéis de LSD, 10 de cocaína e 50 comprimidos de ecstasy estavam no poder do interrogando, dentro de uma bolsa do interrogando, sendo uma bolsa pequena, estando no colo do interrogando, de cor laranja,
que houve mais apreensão de droga dentro do carro, estando na bolsa do colega, sendo José Henrique, em poder do mesmo, sendo uma pochete
; que precisava de dinheiro, tendo o colega oferecido a droga para o interrogando, dizendo que não ia mais na festa, tendo perguntado se interrogando podia levar a droga e vender na festa para o mesmo; que o interrogando ia ganhar com a venda da droga, a quantidade de droga que fosse usar, sendo umas 5 pastilhas que iria usar e uns 2 papéis de cocaína; que o interrogando não estava querendo ir a festa, tendo o colega oferecido a droga para o interrogando vender, dizendo que daria ingresso para o interrogando;
que mandou mensagem para José Henrique, dizendo da proposta que recebeu do colega, dizendo que não tinha contatos para vender droga, falando para José Henrique vender as drogas, tendo perguntado se podia contar com a ajuda de José Henrique na venda das drogas, tendo José Henrique confirmado
; que trouxe a droga de Cachoeiro no dia anterior; que a droga apreendida com José Henrique veio de outro estado, não fazendo ideia de quem recebeu e onde foi recebida;
que a destinação da droga apreendida com José Henrique era para uso e venda
; (...)'
(fls. 183/185).
(grifei)

Por sua vez, o policial militar
Renan Aquino Ribeiro
, perante o magistrado afirmou que
“localizaram a primeira parte da droga no veículo, sendo questionados os acusados se havia mais, sendo respondido que não havia mais; que prosseguiram nas buscas, localizando o restante das drogas; que a primeira apreensão foi no console do carro; que a droga apreendida é um tipo de droga difícil de encontrar na rua da cidade, tendo sido uma surpresa para a guarnição.”

Destacou ainda '
(...)
que José Henrique disse que estava levando a droga de Cachoeiro, não precisando o local exato, para uma pessoa na festa
,

não dizendo o nome da pessoa; que os acusados disseram que iam buscar amigo ou amigos na cidade, por isso estavam rodando no bairro, para localizar a residência; que o local da abordagem é de intenso tráfico de drogas, motivo pelo qual há intenso patrulhamento policial; que acha que a abordagem foi por volta de uma hora da manhã de sábado para domingo; que a mochila estava no banco traseiro, com roupas pessoais dentro; que no momento da abordagem ninguém assumiu a propriedade da mochila (...).'
(grifei)

Assim, co
nforme jurisprudência pátria
, confere-se
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por serem agentes públicos
sem
interesse direto na causa,
sobretudo
quando
seus relatos são isentos de
contradição e harmônicos com os demais elementos
probatórios
, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto.

No caso, como é possível perceber, as circunstâncias narradas pelos policiais militares e as condições em que foram encontradas as drogas apreendidas, evidenciam a autoria do crime de tráfico de drogas, sendo
inviável a absolvição dos recorrentes ou mesmo a desclassificação para o crime de uso
. (...)”

Como é possível constatar, não há omissão no julga
mento
. Na verdade, a conclusão alcançada apenas se deu em sentido contrário ao entendimento d
a defesa
, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

Dito isto, ressalto que, c
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
'
rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.'

2

D
estac
o, por
fim,
que o ju
í
z
o
não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentadas pelas partes, mas apenas
sobre
aqueles que entende relevantes para formar seu convencimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3,
J
uspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)